Tribunal: TJMT
Processo: 1009612-93.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009612-93.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bancários, Correção Monetária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGANTE), MARCOS WENDER MAGALHAES PAES DE BARROS - CPF: 551.630.761-91 (EMBARGADO), THALES DO VALLE BARBOSA ANJOS - CPF: 958.755.221-00 (ADVOGADO), VALFRAN MIGUEL DOS ANJOS - CPF: 052.348.915-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – IMPUGNAÇÃO NÃO ACOLHIDA – ACORDO REALIZADO – DESCUMPRIMENTO – MULTA IMPOSTA – OBSERVÂNCIA AOS LIMITES DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO ACERCA DOS APONTAMENTOS DA SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADES E/OU ILEGALIDADES EM RAZÃO DO TÍTULO EXECUTADO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – AGRAVO DESPROVIDO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À SÚMULA N. 410/STJ e TEMA 706/STJ – VÍCIOS INEXISTENTES – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Em sede de cumprimento de sentença, deve ser mantida a decisão que não acolhe a impugnação, eis que o objeto executado retrata descumprimento de decisão judicial decorrente de acordo realizado entre as partes, sendo que a multa aplicada encontra-se em consonância com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, não se sustentando, portanto, a tese de abusividade e/ou ilegalidade, e, por consequência, mostra-se inviável a discussão acerca da matéria transitada em julgado”.

Ainda que para fins de prequestionamento, não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, notadamente quanto à impossibilidade de discussão acerca do mérito de questão já transitada em julgado, cabendo apenas os ajustes no que se refere à própria decisão, a fim de que não haja enriquecimento indevido, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração por
BANCO PAN S/A
, contra acordão proferido pela Primeira Câmara Cível de Direito Privado, que à unanimidade,
DESPROVEU
o agravo de instrumento n.
1009612-93.2022.8.11.0000,
interposto em face de
MARCOS WENDER MAGALHÃES PAES DE BARROS
, nos termos do voto do relator
.

O Banco/Embargante, em síntese, defende que o acordão é omisso quanto à obrigatoriedade de intimação pessoal do Embargante para cumprimento da obrigação de fazer que impôs astreintes, por força da Súmula n. 410/STJ e do Tema 706/STJ.

Assevera, portanto, que o acórdão padece de ausência de fundamentação.

Requer que sejam sanados os vícios apontados.

Não foram apresentadas contrarrazões aos Embargos de Declaração.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração por
BANCO PAN S/A
, contra acordão proferido pela Primeira Câmara Cível de Direito Privado, que à unanimidade,
DESPROVEU
o agravo de instrumento n.
1009612-93.2022.8.11.0000,
interposto em face de
MARCOS WENDER MAGALHÃES PAES DE BARROS
, nos termos do voto do relator
.

Foi lançada a seguinte ementa:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – IMPUGNAÇÃO NÃO ACOLHIDA – ACORDO REALIZADO – DESCUMPRIMENTO – MULTA IMPOSTA – OBSERVÂNCIA AOS LIMITES DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO ACERCA DOS APONTAMENTOS DA SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADES E/OU ILEGALIDADES EM RAZÃO DO TÍTULO EXECUTADO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – AGRAVO DESPROVIDO.

Em sede de cumprimento de sentença, deve ser mantida a decisão que não acolhe a impugnação, eis que o objeto executado retrata descumprimento de decisão judicial decorrente de acordo realizado entre as partes, sendo que a multa aplicada encontra-se em consonância com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, não se sustentando, portanto, a tese de abusividade e/ou ilegalidade, e, por consequência, mostra-se inviável a discussão acerca da matéria transitada em julgado”.

Pois bem.

No que diz respeito aos Embargos de Declaração interpostos, não há qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanadas.

Cumpre salientar que a intenção destes Embargos é apenas a rediscussão da questão, o que é vedado por esta via, destacando-se que o acórdão foi claro em dispor acerca da existência de qualquer ilegalidade acerca de fixação das astreintes, salientando-se

que se trata de multa aplicada em face de descumprimento de matéria transitada em julgado, destacando-se ainda que a possibilidade de reversão reside apenas no campo dos ajustes, a fim de que não haja enriquecimento indevido.

Portanto, não é o caso de existência de omissão, conforme defendido pela parte Embargante. O caso é de descumprimento de acordo, sendo a questão tratada em sede de cumprimento de sentença, sendo mantida a decisão interlocutória, cabendo salientar que desde o inicio, em sede de análise liminar a matéria foi abordada no sentido de impossibilidade de impugnar a matéria transitada em julgado, cabendo apenas que o cumprimento observe estritamente a decisão acobertada pela coisa julgada.

Vejamos:

“
Após a análise, tem-se que, efetivamente, não se mostra preenchido o requisito concernente à verossimilhança das alegações, devendo prevalecer a decisão agravada, ao menos em sede de cognição sumária, eis que pelo contexto de julgamento da Apelação Cível n. 1000571-09.2016.8.11.0002, houve o inadimplemento inicial que deu ensejo à busca e apreensão, mas posteriormente ocorreu acordo entre as partes, cabendo, em tese, a imposição de multa (astreintes), a fim de que seja respeitada a decisão judicial; notadamente porque, ante ao adimplemento, não pode ficar a parte adimplente ao bel prazer da instituição financeira, sem a restituição do veículo; ou sem a contrapartida financeira, destacando-se que, apesar da questão atinente às astreintes não precluir, não se pode, em sede de cumprimento de sentença, impugnar matéria transitada em julgado, cabendo apenas a fiscalização acerca do cumprimento “ipsis literis” da decisão que transitou.

Portanto, inicialmente, posiciono-me pela ausência de abusividade e ilegalidade da decisão combatida”.

Tal posicionamento foi referendado quando do julgamento de mérito:

“(...)

O objeto deste agravo consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a decisão interlocutória que, nos autos de Ação de Busca e Apreensão, cujo
Cumprimento de Sentença nº 1000571- 09.2016.8.11.0002
, foi promovido por
MARCOS WENDER MAGALHÃES PAES DE BARROS
, deixou de acolher a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou à devedora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o cumprimento da obrigação referente a multa no valor de R$ 39.550,00, bem como o saldo residual da dívida principal no valor de R$ 453,89, devendo esta última sofrer a incidência de juros e correção monetária desde o pedido de cumprimento de sentença.

Não há qualquer reprimenda a ser feita na decisão, ante à perfeita viabilidade da aplicação da multa por descumprimento de ordem judicial, ademais quando ela aponta limites considerados plausíveis.

Com tais apontamentos, repiso o entendimento exposto quando da análise do pleito liminar, no sentido de que deve prevalecer a decisão agravada, pois diante do j
ulgamento da Apelação Cível n. 1000571-09.2016.8.11.0002, houve o inadimplemento inicial que deu ensejo à busca e apreensão, mas posteriormente ocorreu a composição entre as partes, cabendo, assim, a imposição de multa (astreintes), a fim de que fosse respeitada a decisão judicial; notadamente porque, ante ao adimplemento, não pode ficar a parte adimplente ao bel prazer da instituição financeira, sem a restituição do veículo; ou sem a contrapartida financeira, destacando-se que, apesar da questão atinente às astreintes não precluir, não se pode, em sede de cumprimento de sentença, impugnar matéria transitada em julgado, cabendo apenas a fiscalização acerca do cumprimento “ipsis literis” da decisão que transitou”.

Portanto, da leitura das ponderações dos embargos, se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminado o julgamento, o que se revela inadmissível:

“revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Com esses apontamentos, não há qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material nos autos, mas, apenas descontentamento do Embargante

com o resultado do julgamento.

Considere-se prequestionada toda a matéria ventilada, para fins de eventual interposição de recursos destinados aos Tribunais Superiores.

Posto isto, em consonância com o parecer ministerial,
REJEITO
os embargos declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023